Tribunal: TJDFT
Processo: 0734893-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRÍPLICE IDENTIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COISA JULGADA MATERIAL. ANÁLISE DE MÉRITO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem omissão e, menos ainda, obscuridade.
2. Embargos conhecidos e não providos.